Tribunal: TJSP
Processo: 1034510-62.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Procedimento de cassação da CNH – Pedido de anulação de processo administrativo do DETRAN/SP – Irresignação – Regularidade do processo administrativo de cassação da CNH – Notificações regularmente expedidas – Entrega à empresa de serviços postais (Correios), via FAC – Adequação à Resolução CONTRAN n.° 404/2012 e ao art. 282 do CTB – Precedentes desta

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Procedimento de cassação da CNH – Pedido de anulação de processo administrativo do DETRAN/SP – Irresignação – Regularidade do processo administrativo de cassação da CNH – Notificações regularmente expedidas – Entrega à empresa de serviços postais (Correios), via FAC – Adequação à Resolução CONTRAN n.° 404/2012 e ao art. 282 do CTB – Precedentes desta Corte – Presunção de legalidade/legitimidade dos atos administrativos – Ônus probatório carreado ao autor, conforme prevê o art. 373, inciso I, do CPC/2015 – Manutenção da r. sentença – Não provimento do recurso.